Tribunal: TJSP
Processo: 2144082-56.2024.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Reajuste contratual
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Juízo de admissibilidade. Controvérsia acerca da necessidade ou não de prova pericial para análise do índice de reajuste por "sinistralidade". Alegação de divergência no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça. Incidente visando uniformizar a matéria. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 976, inciso I, do Código de Processo Civil. Não comprovação

Ementa:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Juízo de admissibilidade. Controvérsia acerca da necessidade ou não de prova pericial para análise do índice de reajuste por "sinistralidade". Alegação de divergência no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça. Incidente visando uniformizar a matéria. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 976, inciso I, do Código de Processo Civil. Não comprovação da efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Ausência de requisito de admissibilidade Precedentes deste colendo Órgão Especial. Incidente não admitido.